Tribunal: TJBA
Processo: 0005684-95.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005684-95.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: ISABEL NOVAES NETA

Advogado(s)
:
LUCIANO MENEZES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ADESÃO, DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DE ARREMATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVELIA AFASTADA. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.095 DO STJ. INADIMPLÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. DEVIDA CONSTITUIÇÃO DA MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. INVALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A CONSTITUIÇÃO DA MORA E LEILÃO REALIZADO. EDITAIS PUBLICADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DOS LEILÕES. DESNECESSIDADE. LEILÃO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
13.465/2017
QUE PASSOU A EXIGIR A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE DO STJ. ARREMATAÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DO RETORNO DO
STATUS QUO ANTE
. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO DE ARREMATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. LIDE JULGADA IMPROCEDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
0005684-95.2013.8.05.0110,
originário da Comarca de Irecê,

tendo como apelante o
BANCO PAN S/A
e como apelados
ISABEL NOVAES NETA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA